Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717664-39.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: REGINA BARBOSA, GIOVANA DIAS DE OLIVEIRA 04307552016 D E S P A C H O Por meio da petição de ID 43773955, a Autora/Apelada noticia o suposto descumprimento, pelo Réu/Apelante, da decisão de tutela de urgência deferida pelo juízo de origem e confirmada em sentença, que determinou a não realização de descontos do empréstimo objeto da controvérsia no contracheque dela, sob pena de imposição de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por desconto efetivado. Aduz que houve resposta do SERPRO, apresentando as telas do sistema de pagamento que comprovam os descontos da quantia de R$1.125,00 (mil, cento e vinte e cinco reais) na folha de pagamento da Autora, ao passo em que não existiu informação quanto a pedido realizado pelo Banco Apelante para suspender os referidos descontos. Intimado a se manifestar sobre as alegações da Autora/Apelada, o Banco Réu se limitou a reiterar (ID 44924924) a mesma informação anteriormente fornecida nos autos, na data de 22/4/2022, na qual apresenta “tela comprobatória do bloqueio do contrato de empréstimo” (ID 43735093), após a qual os descontos persistiram. Os espelhos de sistema apresentados pelo Banco Réu (IDs 43735093 e 44924924) não permitem a identificação da origem, razão pela qual se conclui originarem-se de sistema interno do Réu. Nesse esteio, não basta que o Réu tenha efetuado o bloqueio do contrato internamente, sendo necessária a comprovação de que requereu a suspensão dos descontos ao órgão pagador da Autora. Assim, intime-se novamente o Banco Réu para que comprove a comunicação do bloqueio/suspensão de desconto das parcelas do empréstimo ao órgão pagador da Autora. Concomitantemente, oficie-se o órgão pagador da Autora, na forma por ele requerida no Ofício de ID 43735134, encaminhando cópia da decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 43735026) e da sentença que a confirmou, a fim de que suspenda os descontos no contracheque da Apelada referentes ao contrato firmado com o Banco Réu em 25/6/2021, com parcelas no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator